Tribunal: TJSP
Processo: 0003945-92.2011.8.26.0136
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
RECURSO ESPECIAL - Devolução dos autos pelo C. STJ, em suspensão, com posterior determinação de adequação do julgado ao Tema no 1199 do E. STF - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - Configuração do ato de improbidade que pressupõe a existência de dolo específico - Elemento subjetivo não comprovado - Incidência direta do entendimento vinculante do E. STF no julgamento do Tema no

Ementa:
RECURSO ESPECIAL - Devolução dos autos pelo C. STJ, em suspensão, com posterior determinação de adequação do julgado ao Tema no 1199 do E. STF - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - Configuração do ato de improbidade que pressupõe a existência de dolo específico - Elemento subjetivo não comprovado - Incidência direta do entendimento vinculante do E. STF no julgamento do Tema no 1199, em repercussão geral, nas ações não transitadas em julgado – Acórdão reformado para afastar o reconhecimento dos atos de improbidade administrativa, bem como as respectivas penalidades imputadas na r. Sentença, mantido o afastamento de restituição à Fazenda - Acórdão readequado para DAR PROVIMENTO ao recurso do requerido e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da Municipalidade.